Tribunal: STF
Processo: ARE 1518185
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Centro de Educação de Rolim de Moura Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. DIFERENCIAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL MANTIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, e 207 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a concessão de descontos para novos alunos e/ou alunos que venham a ser transferidos de outra instituição de ensino é prerrogativa que se insere no âmbito da autonomia conferida às universidades, não sendo ilegítimo a ausência de extensão desses mesmos benefícios aos alunos preexistentes, mormente porque os serviços foram regularmente prestados conforme o contrato firmado entre as partes, inexistindo, à luz do Código de Defesa do Consumidor, defeito nessa prestação que justifique o pleito da parte recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 170, V, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1434513 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-08-2023)



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tema nº 547. Direito constitucional e consumerista. Pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas. Autonomia universitária. Princípio da defesa do consumidor. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento. Revisão do reconhecimento da repercussão geral, firmada a seguinte tese: Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral à controvérsia relativa ao pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas.” (ARE 798908 RG2JULG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente